Tribunal: STF
Processo: Rcl 60245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por R. F., sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo teria inobservado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7083/AP, bem como a “ADI 6.732 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, DJe de 13/09/2022); QO na Pet. 3.825/MT (Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 10/10/2007, DJ de 04/04/2008) e na QO no Inq 2411 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2007, DJe de 24/04/2008).”



    Para tanto, afirma que, 



    “De modo diverso às decisões consolidadas pelo Plenário desta Suprema Corte, o TJES afirmou ser possível a instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público, sem a supervisão da autoridade judicial competente, pois o Parquet “possui liberdade e autonomia investigativa nos termos do art. 129 da CF/88”, razão pela qual poderia “instaurar procedimento para colheita de indícios de autoria, ainda que o investigado seja detentor de prorrogativa de foro”. Trata-se, portanto, de visão extremada do princípio acusatório, não reconhecida por esta Excelsa Corte.” 



    Em decorrência, requer: 



    “Seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão (acórdão) de recebimento da inicial acusatória, ES 2 proferida nos autos da Ação Penal nº 0021306-36.2017.8.08.0000 (Primeira Câmara Criminal do TJES), reautuada sob o nº 0000166- 66.2022.8.08.0065, após remessa dos respectivos autos à 1ª Instância de jurisdição – Vara Única de Jaguaré/ES –, reconhecendo a ilicitude dos elementos de investigação produzidos sem a supervisão do Tribunal competente e de todos os que forem deles derivados”



    Em 7/6/23, ausente a indicação de valor da causa, determinei a emenda da inicial (edoc 15), o que foi atendido pelo reclamante (edoc 19), oportunidade em que indicou também como paradigma o Inq. 2.842/DF.



     Solicitadas informações à autoridade apontada como reclamada (edocs 22 e 26), foram devidamente prestadas (edoc 29).



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPEITO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUEM O CONHECIMENTO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI 7083. CAUTELARES DEFERIDAS PELO TRIBUNAL COMPETENTE. DENÚNCIA PAUTADA NO QUANTO APURADO NESTAS MEDIDAS CAUTELARES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A controvérsia reside na alegada ausência de autorização prévia do TJES para a instauração e condução de procedimento de investigação criminal (PIC) contra o reclamante - então prefeito - para apuração da suposta prática dos crimes inscritos nos arts. 288, 317, § 1º, e 333, do Código Penal, e no art. 90 da Lei nº 8.666/93.



    De início, anoto que se tem como paradigma tido por desrespeitado notadamente a ADI nº 7083, Tribunal Pleno, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/5/2022. Eis a síntese dos julgados, respectivamente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021.



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial.



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    No que concerne ao mencionado paradigma, reporto que se cuida de julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 16/05/2022, cujo acórdão foi publicado no DJe de 24/05/2022. O ato apontado como reclamado, por sua vez, consubstanciado no acórdão de recebimento da denúncia em que arguida preliminar pela defesa do reclamante de violação de regra de competência, deu-se em 23/10/2019, data em que realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal local, tal como referido pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (edoc 29, fl. 3).



    A indicação, portanto, de paradigma posterior ao ato que se pretende impugnar impede o acolhimento do pedido formulado na reclamação



     Esse o entendimento da Corte. Confira-se:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados considerado o princípio da transcendência. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – FATOR TEMPORAL. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação.(Rcl 46032 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe: 04-08-2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 38388 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 03-06-2020)”



    Igual orientação aplica-se ao outro paradigma indicado pelo reclamante: ADI 6.732 (minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, DJe de 13/09/2022).



    Quanto aos demais paradigmas (Pet. 3.825/MT, QO no Inq 2411 e Inq. 2.842/DF), a presente reclamação constitucional, nesse ponto, também não se mostra viável, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente